Tribunal: STF
Processo: Rcl 41698
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 31):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisões da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e do Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, que ao julgarem improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da parte ora reclamante, teria contrariado a decisão desta Corte no ARE 664335, Tema 555 da sistemática da repercussão geral.
    Sustenta a reclamante, em síntese, que “o julgamento da Turma Recursal cerceou a defesa do Reclamante, visto que os laudos e formulários foram devidamente impugnados, sendo impossibilitando ao segurado corroborar suas alegações, na medida em que teve o pedido de produção de perícia técnica desprezados” (eDOC 1, p. 10).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 555 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada, diante da prévia interposição de todos os recursos cabíveis nos Juizados Especiais Federais (eDoc 32). 
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente em face da inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei não ter ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias, conclusão que encontra reforço diante da ausência de interposição de recurso extraordinário na origem, bem como da falta de manejo do recurso adequado diante de eventual negativa de trânsito ao extraordinário.
    Observa-se, portanto, o nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Acrescente-se que a reclamação é também inviável por outro fundamento.
    Pretende-se obter, sem êxito, o reconhecimento do descumprimento da tese de julgamento do RE 664.335 – SC (Relator LUIZ FUX, DJe 12.2.2015), processo-piloto do Tema 555 da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes balizas:
    I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;
    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
    Ocorre que o julgado reclamado se funda, justamente, na ausência de indícios de nocividade das atividades laborais do reclamante, o que demonstra a falta de pertinência estrita entre paradigma e paragonado. Consta do voto condutor do acórdão proferido, à unanimidade, em recurso inominado (eDoc 6, pp. 24-26):
    Os formulários PPPs não fazem alusão a nenhum agente nocivo, de modo que, com base nesses documentos, resta inviável reconhecer a especialidade.
    Da mesma forma, o laudo da empresa, elaborado em 2003 (15-LAUDO4), atesta que nas atividades desempenhadas pelo autor - trabalhos externos de atendimento a clientes - não há contato com quaisquer agentes nocivos (fl. 37).
    [...]
    Por oportuno, esclareço ainda que o formulário PPP é fonte primeira de informação acerca de eventual existência de agentes nocivos no local de trabalho do segurado, e, no caso dos autos, os formulários apresentados não socorrem aos interesses da demandante, pois demonstram que não esteve exposto a agentes nocivos na forma prevista pela legislação previdenciária.
    Os formulários apresentados foram elaborados sob os auspícios de profissionais técnicos legalmente habilitados, razão pela qual inexiste fundado receio de erro no seu preenchimento, pois se o empregador se responsabiliza para todos os efeitos pela verdade dos documentos fornecidos e se sujeita às penas do artigo 299 do Código Penal, não há motivos a justificar sua substituição.
    Eventual inconformismo da parte com as informações fornecidas ou omitidas nos formulários descritivos deve ser equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso.
    Deve, pois, diligenciar junto à empresa, postulando as correções necessárias e, em caso de resistência, denunciar tal situação ao sindicato, à DRT, ao MPT etc. O certo, porém, é que, inexistindo motivos seguros para afastar os documentos apresentados pela empresa, específicos para o trabalhador naquele setor, estes não podem ser desconsiderados por alegações superficiais de que não correspondam à realidade do labor.
    No presente caso, os elementos dos autos são suficientes para o convencimento do juízo acerca da inexistência do contato habitual e permanente do autor com agentes nocivos à saúde nos intervalos postulados e, portanto, não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.
    Da mesma forma, havendo documento hábil a demonstração das condições de trabalho da parte autora (PPP devidamente preenchido com indicação do responsável técnico), bem como pelo fato de a empresa empregadora estar em atividade, sequer pode cogitar em realização de prova pericial ou em utilização de laudo similar.
    [...]
    Destarte, a sentença vergastada merece ser mantida por seus próprios fundamentos neste ponto, uma vez que restou claro que o conjunto probatório vertido nos autos não permitiu ao julgador concluir que o demandante esteve exposto a agentes nocivos de forma habitual e permanente, como exige a legislação previdenciária.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão e, diante da falta de identidade material entre a decisão apresentada e o paradigma de julgamento invocado, revela-se duplamente inviável. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para eliminar eventuais dúvidas, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente